Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-69.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018414-69.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BLASCHEK JUNIOR - CPF: 061.945.121-13 (VÍTIMA), THAIS CRISTINA BLASCHEK - CPF: 055.624.871-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA - CPF: 036.455.231-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.482.193-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [DUAS VÍTIMAS], EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA
RES FURTIVA
- AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
” (TJMT, AP N.U 0006976-96.2019.8.11.0059).

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (TJMT, AP N.U 0008345-47.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018414-69.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1018414-69.2021.811.0015), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [duas vítimas], em concurso formal, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto e pagamento de R$ 1.300,00 (um mil trezentos reais) à título de indenização por danos materiais – art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I [por duas vezes], na forma do art. 70, todos do CP - (ID 132520230).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 132520253).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132520256).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Acusado condenado pela prática de ROUBO MAJORADO às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e, ainda, ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa – Inconformismo da defesa: Absolvição por insuficiência de provas. Improcedência – acervo probatório coeso – palavras das vítimas coerentes e firmes, corroboradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares nas duas fases da persecução penal – prisão do APELANTE na companhia do corréu confesso logo após o fato, na posse do bem subtraído, bem como da arma de fogo e simulacro, utilizados na empreitada criminosa – elementos seguros nos autos a demonstrar que o APELANTE atuou de forma efetiva no crime. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 138185677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 29 de setembro de 2021, por volta de 20 horas, na residência localizada na Rua do Araxá, nº 02, Quadra 23, Lte 15, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Sinop/MT, GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA e LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, junto com ao menos outras duas pessoas não identificadas, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) chave de veículo, 01 (um) relógio feminino, 01 (um) veículo GM Chevrolet Onix, cor branca, ano 2018, placa QOV 0D25/MT, VIN 9BGKL48U0JB2790541, objetos estes avaliados em R$ 46.298,00 (quarenta e seis mil e duzentos e noventa e oito reais), conforme Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.347217, de ID nº 67503156 – Pág. 06, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) e um cartão de crédito em nome de Rhuan Henrique Simas da Silva, pertencentes às vítimas Thais Cristina Blaschek e Luiz Carlos Blaschek Júnior [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA e LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO como incursos nas disposições do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 132518283)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrências nº 2021.253872 (ID nº 67503153 - Págs. 2/5), auto de apreensão nº 2021.16.340380 (ID nº 67503153 - Pág. 6), termo de entrega nº 2021.16.340252 (ID nº 67503153 - Pág. 14), laudo de exame de eficiência de arma de fogo e munições ID nº 500.2.04.2021.011208-01 (ID nº 67503155), termos de reconhecimento fotográficos nº 2021.16.352043 (ID nº 67503156 - Pág. 3) e 2021.16.352835 (ID nº 67503156 - Pág. 8), auto de avaliação indireta nº 2021.16.347217 (ID nº 67503156 - Pág. 6), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos: [...]

Diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalino dos autos a comprovação da autoria delitiva imputada aos acusados GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA e LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO [...]

Em relação ao acusado LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, em que pese a negativa dos fatos, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Com efeito, os policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados, afirmaram em juízo que, no ato da prisão, AMBOS os réus confessaram terem praticado o delito, além de asseverarem que o simulacro reconhecido pelas vítimas como sendo uma das armas utilizadas pelos assaltantes quando da ocorrência delitiva foi localizado na cintura do réu Lucas.

Neste ponto, consigno que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada e, ao revés, tampouco tida por absoluta, devendo, pois, em linha de igualdade com as demais provas testemunhais, ser posta em confronto com outros elementos probatórios necessários à formação do convencimento do julgador.

Como corolário de tal assertiva, entendo que a versão apresentada pelos policiais apenas padece de credibilidade quando estiver dissociada de outros elementos de convicção, pelo que, sendo firme e coerente, goza de reconhecido valor probante e, como tal, não deve ser desconsiderada tão somente em razão do status funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição.

Nessa perspectiva é a jurisprudência dos Tribunais Superiores: [...]

Do mesmo modo, a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, entende que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, conforme se extrai do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazados nos seguintes termos: [...]

Além disso, as versões apresentadas pelos acusados a respeito do motivo que levou Lucas a estar dentro do veículo subtraído e o local onde o simulacro mencionado alhures foi localizado é conflituosa, estando dissociada dos demais elementos probatórios constantes dos autos, demonstrando-se clara a intenção em afastar a responsabilização criminal do mencionado réu.

Com relação ao não reconhecimento do acusado como autor do delito, anoto que não há dúvida a respeito da existência de um indivíduo que concorreu para prática delitiva, mas não entrou na residência onde o crime ocorreu, o qual seria o motorista do veículo que deu apoio aos assaltantes, fato que explicaria o motivo pelo qual as vítimas não reconheceram o acusado Lucas, já que não teriam tido contato com ele.

Portanto, a condenação de ambos os acusados pelo crime apurado nestes autos é medida de justiça. [...]

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como a autoria atribuída aos réus, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorado no princípio da livre convicção do juiz, motivado pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada aos acusados é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os acusados GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA [...] e LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO [...] nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 132520230)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 132518265 – fls. 6), Termo de Entrega (ID 132518265 – fls. 14), Laudo Pericial Criminal nº 500.2.04.2021.011208-01 (ID 132518267) e Auto de Avaliação Indireta (ID 132518268 – fls. 6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Murilo Cavalheiro de Oliveira, policial militar (ID 132518265 – fls. 8/9), Tiago Almeida de Oliveira, policial militar (ID 132518265 – fls. 10/11), Thaís Cristina Blaschek, vítima (ID 132518265 – fls. 12/13), Gabriel Divino da Silva Ajala, corréu (ID 132518265 – fls. 22/24), Luis Carlos Blaschek Júnior, vítima (ID 132518268 – fls. 1/2) e o apelante (ID 132518265 – fls. 30/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Murilo Cavalheiro de Oliveira, policial militar (ID 132520222), Tiago Almeida de Oliveira, policial militar (ID 132520222), Thaís Cristina Blaschek, vítima (ID 132520222), Luis Carlos Blaschek Júnior, vítima (ID 132520222) e os interrogatórios de Gabriel Divino da Silva Ajala, corréu (ID 132520222) e do apelante (ID 132520222).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 29.9.2021, por volta das 20h, na residência localizada na rua do Araxá, nº 2, quadra 23, lote 15, bairro Belo Horizonte, no município de Sinop/MT, o apelante e Gabriel Divino da Silva Ajala [corréu], juntamente com duas pessoas não identificadas, subtraíram 1 (um) veículo GM Chevrolet Onix, cor branca, ano 2018, placa QOV0D25/MT, 1 (uma) chave de veículo, 1 (um) relógio feminino, avaliados em R$ 46.298,00 (quarenta e seis mil e duzentos e noventa e oito reais), conforme Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.347217 (ID 132518268 – fls. 6), além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) e um cartão de crédito em nome de Rhuan Henrique Simas da Silva, pertencentes às vítimas Thais Cristina Blaschek e Luiz Carlos Blaschek Júnior, conforme suas declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal (ID 132518265 – fls. 12/13; ID 132518268 – fls. 1/2; ID 132520222).

Os policiais militares Murilo Cavalheiro de Oliveira e Tiago Almeida de Oliveira, tanto nas fases inquisitiva quanto judicial, relataram que foram acionados, via COPOM, a respeito de que três indivíduos teriam entrado na residência e havia um veículo dando apoio. Havia uma quarta pessoa envolvida no roubo, razão pela qual deslocaram-se até uma via conhecida como rota de fuga, onde depararam-se com o automóvel subtraído. Em ato contínuo, realizaram a abordagem, oportunidade em que apreenderam um revólver municiado na cintura de Gabriel Divino da Silva Ajala [corréu] e um simulacro de arma de fogo com o apelante, sendo que ambos confessaram a prática delitiva, informando que levariam o veículo à Bolívia para trocar por dinheiro; transcorreram 10 (dez) minutos entre o recebimento da comunicação do COPOM e a localização do veículo (ID 132518265 – fls. 8/9; ID 132518265 – fls. 10/11; ID 132520222).

A escusa do apelante de que apenas aceitou uma carona oferecida por Gabriel Divino da Silva Ajala [corréu] afigura-se inverossímil, visto que “
as vítimas acionaram a polícia militar tão logo os suspeitos deixaram a residência e conforme declarado pelas testemunhas, a ação policial, visando a captura dos suspeitos, durou cerca de 10 (dez) minutos, portanto, esse intervalo não seria suficiente para que GABRIEL se deslocasse até sua residência, guardasse o simulacro, se dirigisse até onde estava LUCAS, lhe desse carona, fosse colocada a bicicleta no porta-malas do veículo, até serem abordados pelos policiais
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 138185677).

A apreensão do bem subtraído [automóvel], na posse do apelante, os depoimentos dos policias militares [Murilo Cavalheiro de Oliveira e Tiago Almeida de Oliveira] responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva, somados, evidenciam a autoria delitiva.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.” (AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.” (AP NU 0008345-47.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022